Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA NO DIA DA CONVOCAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a reconhecer a conclusão do curso de 2a Licenciatura em Letras-Português com Habilitação em Libras, realizado pela autora, e a promover os demais atos administrativos necessários para que esta venha participar de todas as etapas anteriores à posse no cargo de professor temporário, desde que preenchidos os demais requisitos exigidos no Edital Normativo n. 40/2018 - SEEDF, de 31 de agosto de 2018.
2. É indubitável que, nos processos seletivos, deve ser conferido tratamento isonômico a todos candidatos, e isso perpassa pela vinculação ao Edital, que é a Lei do concurso. Contudo, é possível ao Judiciário que afaste cláusula do edital que ofenda o princípio da legalidade e/ou razoabilidade.
3. A exigência de apresentação do Diploma, no caso concreto, não se afigura razoável- não obstante este seja o documento, por excelência, a comprovar a conclusão de curso-, o certificado apresentado demonstra que a autora/recorrida concluiu o curso de licenciatura plena em Letras, com habilitacao em Libras, não sendo lídimo impedi-la de tomar posse em cargo público por puro rigorismo formal, notadamente quando questões burocráticas da Faculdade constituíram obstáculos à apresentação do Diploma, no prazo determinado pelo Edital. Note-se que o Diploma e o Histórico Escolar já foram colacionados aos autos.
4. Quanto à alegação do recorrente de que o Conselho Especial, no Mandado de Seguranca, processo n.07097297620198070000, julgou situação similar, é mister esclarecer que, naquele o processo, o diploma apresentado pela impetrante nao era valido, ja que a instituicao de ensino emissora do diploma nao estava credenciada no Ministerio da Educacao, hipótese, portanto, diversa da constante dos presentes autos.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.